Tribunal: TJDFT
Processo: 0717066-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. INTERESSE DE REEXAME. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. A ausência de uma das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil enseja a rejeição do recurso. 2.1. A divergência entre a fundamentação firmada no acórdão embargado e nas razões articuladas pela recorrente não caracteriza contradição sanável pelos embargos de declaração. 2.2. Os embargos de declaração não consistem em instrumento processual adequado para o reexame das alegações articuladas no recurso de apelação.

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.